Tribunal: TCU
Processo: 018.496/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6251/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 199, § 2o, do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo por economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis conforme proposto nos autos, dando-se ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 15), ao Coren-MS e aos responsáveis para ciência. 1. Processo TC- Processo 018.496/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amarílis Pereira Amaral Scudellari (XXX.626.151-XX); Nivaldo Velozo da Silva (XXX.535.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.